Tribunal: STJ
Processo: 0001744-53.2014.8.24.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740211 - SC (2024/0338633-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KOVR PREVIDENCIA S A
ADVOGADOS
: ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
AGRAVADO
: SONI ALDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADAIR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: CEDIMAR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDINEI ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIMONE DOS SANTOS DILL
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9283f44a-2b1a-4f59-ae96-31abf55c1d7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740211 - SC (2024/0338633-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KOVR PREVIDENCIA S A
ADVOGADOS
: ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
AGRAVADO
: SONI ALDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADAIR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: CEDIMAR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDINEI ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIMONE DOS SANTOS DILL
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Kovr Previdência S.A. contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por entender, com aplicação por analogia da
que não houve impugnação específica e integral dos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de admissibilidade do recurso especial, a qual apontou os seguintes óbices: a)
b)
e c)
(fls. 906-907).
Súmula 283/STF;
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o
Tribunal de origem teria avançado no mérito ao inadmitir o recurso especial; aduz que a
matéria discutida é exclusivamente de direito, afastando a incidência da Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA53765054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 1c6ff8df-af36-479b-943e-b8395f95ea04

defende violação dos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, 765, 766 e 767 do Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial; argumenta que realizou cotejo analítico e requer a
reconsideração da decisão agravada (fls. 912-932).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 937-942).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) incidência da
por analogia, quanto às alegações relacionadas ao
Súmula 283/STF,
I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica
art. 373,
dos fundamentos do acórdão recorrido sobre relação de consumo, vulnerabilidade
/hipossuficiência e prova mínima do direito, bem como quanto à aceitação tácita da
proposta e impossibilidade de recusa posterior baseada em ausência de registro
celetista; b) incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ no tocante à tese de doença
preexistente/má-fé, decidida em harmonia com a Súmula 609 do STJ e a jurisprudência
consolidada; c) não conhecimento pela alínea “c” por ausência de dissídio jurisprudencial
demonstrado nos moldes legais (fls. 824-827).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
matéria seria jurídica, que não incidiria a
porque seria possível
Súmula 7/STJ
revaloração, que houve negativa de vigência do
I, do Código de Processo Civil e
art. 373,
dos arts. 765, 766 e 767 do Código Civil, além de apontar dissídio com julgados de
Tribunais de Justiça estaduais (fls. 846-867).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de impugnar
integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, haja vista
que: i) não enfrentaram de modo específico a aplicação da
ii) não
Súmula 283/STF;
afastaram a aplicação conjugada das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, pois não trouxeram
precedentes específicos e mais recentes em sentido contrário aos indicados, nem
demonstraram que a revisão pretendida prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório; iii) não realizaram cotejo analítico idôneo para caracterizar o dissídio
jurisprudencial nos termos legais e regimentais.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53765054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 1c6ff8df-af36-479b-943e-b8395f95ea04

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Ainda que assim não fosse, no caso concreto, o agravante pretende rediscutir
a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de situação que se enquadra nas
hipóteses de cobertura indenizatória do seguro de vida firmado entre as partes, o que
demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo das razões recursais
apresentadas perante o Tribunal de Justiça e do alcance da impugnação deduzida. Trata-
se de matéria eminentemente fática, insuscetível de revisão em recurso especial. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1112/STJ.
INVIABILIDADE DE SUSPENDER PROCESSOS EM JULGAMENTO NO STJ.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DA ESTIPULANTE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente
o fundamento da decisão agravada. 2. ''Conforme pacificado na jurisprudência desta
Corte: "A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do
-C do CPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações
art. 543
já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas
instâncias ordinárias" (AgRg na Rcl 27.689/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
" (AgInt nos
11/11/2015,
16/11/2015)
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
EREsp n. 1.841.540/SC,
de
. 3. "Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao
16/9/2022)
segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de
direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse
dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado.
Inteligência do artigo 3o, inciso III, da Resolução CNSP 107/2004. Precedentes de
ambas as Turmas de Direito Privado" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.835.730/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
. 4. Não
3/5/2022)
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.749.673/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PRE EXISTENTE. MÁ-FÉ. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULA
N.
7
E
83/STJ.
APÓLICE.
CORREÇÃO.
TERMO
INICIAL.
CONTRATAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em
SÚMULA N. 632/STJ.
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 2. Inviável
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53765054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 1c6ff8df-af36-479b-943e-b8395f95ea04

o recurso especial interposto contra acórdão que adotou entendimento harmônico
com a jurisprudência desta Casa, nos termos do verbete n. 83 da Súmula. 3. "Nos
contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento", como
dita o enunciado n. 632 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.875.450/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53765054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2026 12:57:03
Código de Controle do Documento: 1c6ff8df-af36-479b-943e-b8395f95ea04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.211 / SC
Número Registro: 2024/0338633-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017445320148240080
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KOVR PREVIDENCIA S A
ADVOGADOS : ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
AGRAVADO
: SONI ALDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADAIR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: CEDIMAR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDINEI ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIMONE DOS SANTOS DILL
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KOVR PREVIDENCIA S A
ADVOGADOS : ANDRE PISSOLITO CAMPOS - SP261263
Documento eletrônico VDA54011776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:28
Código de Controle do Documento: d6bb8277-3a9a-4287-a74c-9964b673f121

NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
AGRAVADO
: SONI ALDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ADAIR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDIANE DOS SANTOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: CEDIMAR BAPTISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CEDINEI ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: SIMONE DOS SANTOS DILL
ADVOGADO
: CRISTIANO TOFFOLO - SC014872
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:28
Código de Controle do Documento: d6bb8277-3a9a-4287-a74c-9964b673f121